Tribunal: TJDFT
Processo: 0004661-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, a condenação do apelante deve ser mantida.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Para determinar se a droga se destinava somente ao consumo pessoal o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/06). No particular, as circunstâncias retratadas não deixam dúvidas acerca da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, razão pela qual o pleito absolutório deve ser afastado.
4. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Apelação conhecida e desprovida.